Tribunal: TJBA
Processo: 8022905-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022905-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ADRIANA MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ARI GUARISCO COSTA

mk3

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. REITERAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E OMISSÃO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão da 8ª Vara das Relações de Consumo da capital que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, determinou o bloqueio de R$ 139.500,00 em contas da ré para custear tratamento médico da autora.

2. A agravante sustenta ausência de negativa de cobertura, existência de rede credenciada capaz de realizar o tratamento, inexistência de prova de desembolso pela autora, e perigo de dano inverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da medida de bloqueio de valores determinada para garantir o cumprimento da tutela de urgência concedida em favor da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4. O bloqueio de valores se justifica diante do caráter excepcional do caso, da urgência do tratamento médico e do direito fundamental à saúde da autora.

5. As medidas executivas atípicas previstas no art. 536, §1º, do CPC permitem a adoção de providências necessárias para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

6. A jurisprudência do STJ admite o bloqueio de valores como medida coercitiva legítima para garantir o adimplemento de obrigações relacionadas à saúde.

7. A reiteração do descumprimento da ordem judicial pela agravante autoriza a manutenção do bloqueio como meio de efetividade da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a adoção de medida de bloqueio de valores para garantir o cumprimento de tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer envolvendo plano de saúde, diante de descumprimento reiterado da ordem judicial e urgência no custeio de tratamento médico necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022905-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada ADRIANA MOREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .